Tribunal: TJSP
Processo: 1501455-76.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501455-76.2020.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
ADENILSON DE LIMA PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501455-76.2020.8.26.0566 -Voto no
2
VOTO No 27249 RELATOR - 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1501455-76.2020.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APELANTE: ADENILSON DE LIMA PINTO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ROUBO
Absolvição
Inadmissibilidade Existência de prova
segura da autoria e materialidade dos crimes
Condenação
mantida.
PENA.
REDUÇÃO.
Impossibilidade.
Réu
que
ostenta
várias
condenações anteriores (maus antecedentes). Pena-base fixada acima
do mínimo legal em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. RECURSO IMPROVIDO.
Vistos, etc ...
Adotado o relatório da r. sentença atacada (fls. 160/161),
acrescenta-se que ADENILSON DE LIMA PINTO, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, foi condenado às 06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime fechado, com pagamento 16 diárias.
Inconformado, apela pleiteando redução da reprimenda, eis que
entende ter ocorrido rigor excessivo por parte do ilustre sentenciante ao fixar
um quarto acima do mínimo legal por força dos maus antecedentes, em afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501455-76.2020.8.26.0566 -Voto no
3
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Regularmente processado o recurso, por seu improvimento, foi o
parecer ministerial de fls. 221/223.
É o relatório.
A condenação foi devidamente lastreada no robusto conjunto
probatório encontrado nos autos, e isto porque ficou demonstrado que o réu,
em unidade de desígnios com terceiro desconhecido, nas circunstâncias de
tempo e lugar mencionadas na denúncia, subtraiu para eles, a quantia de R$
470,00, em dinheiro, mediante emprego de grave ameaça exercida sobre as
pessoas de Marcelo Pinto dos Santos, Evelize Santos Pedro e Losimar de
Oliveira Miranda.
A materialidade delitiva ficou devidamente evidenciada pelo
Boletim de Ocorrência de fls. 04/05 e pelo auto de avaliação de fls. 25.
A autoria, de igual sorte, é inconteste.
O réu, tanto em sede policial quanto em Juízo, confessou a
autoria delitiva esclarecendo que o corréu era morador de rua e juntos
realizaram a empreitada criminosa, sendo que ao saírem do posto de gasolina
dividiram o numerário obtido com o delito (que ele, interrogando gastou com a
aquisição de entorpecentes) e que se reconhece nas filmagens realizadas pelo
sistema de segurança do posto, versão que se coadunou com o depoimento da
vítima Marcelo que reconheceu o réu como sendo um dos rapinadores e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501455-76.2020.8.26.0566 -Voto no
4
declaração do policial que abordou o apelante que asseverou ter obtido
confissão informal do recorrente referente ao delito ora analisado.
De rigor observar que as palavras da vítima, mormente nos
delitos contra o patrimônio, em geral cometidos na clandestinidade, têm
especial relevância probatória, eis que, relataram a ação do imputado e não
terceiro e não foi demonstrado o interesse em incriminar pessoa inocente.
Neste sentido:
“Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é
de fundamental importância para a identificação do
autor, mesmo porque a execução desses delitos sempre
se dá de forma favorável ao agente ativo, que se traduz
na
vulnerabilidade
da
vítima
e
ausência
de
testemunhas” (TACRIM-SP
7o Gr. Cs. Rev.
Rel.
Oldemar Azevedo j. 25.06.1996 RJTACRIM 31/409).
Nem se alegue que os policiais envolvidos na operação quise-
ram prejudicar o réu ou justificar a sua atuação, movidos por sentimentos
torpes.
Aliás, é preciso repudiar, definitivamente, os ataques injustifi-
cados a depoimentos prestados por policiais. Sua qualidade de funcionários
públicos infunde credibilidade, pois são chamados a depor sobre fatos que
presenciaram ou vivenciaram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501455-76.2020.8.26.0566 -Voto no
5
Neste sentido, a Jurisprudência:
“A simples condição de policial não torna a testemu-nha
impedida ou suspeita” (RTJ 68/54).
No mesmo diapasão o aresto da lavra do saudoso
Desembargador Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de
agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de
pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se
lhes oponha de valia
há nenhuma razão, de ordem
alguma para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de coibindo o cri-me, operar, e nada
menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao
Estado essa insensatez” (RJTJESP 136/477).
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de qualquer
pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram escorreitamente no
exercício de suas funções não ficou sequer arranhada. A propósito, a juris-
prudência dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer
credibilidade desde que não evidenciada a má-fé ou abuso de poder por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501455-76.2020.8.26.0566 -Voto no
6
dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto
assim que nada se comprovou a respeito.
Note-se, portanto, que se após o acurado exame dos autos, o que
se extrai do robusto conjunto probatório é que o réu e seu assecla não
identificado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas na peça
vestibular, conseguiram abordar as vítimas e, exercendo grave ameaça,
subtraíram o numerário mencionado na peça vestibular.
Diante disto, o que se percebe é que a prova coligida é har-
mônica e leva ao reconhecimento inescusável da autoria delitiva. A condenação
do réu, como já referido, é medida de rigor, com a qual, inclusive, a própria
defesa se conformou.
Dúvida não há acerca da ocorrência do concurso de agente, que
foi devidamente comprovado pela prova oral produzida nos autos.
Desse modo, a prova produzida sob o crivo do contraditório não
deixa pairar dúvida de que o apelante foi um dos autores do roubo ora
analisado.
Com relação à fixação das penas não há como acolher o pleito
defensivo, e isto porque a pena-base foi fixada um quarto acima do mínimo legal
considerando que o apelante possui várias condenações anteriores (975/2007,
386/2008, 183/2009, 559/2007, 753/2007 e 18566-32, que constam da
certidão de fls. 92/96 e da folha de antecedentes de fls. 68/91) sendo, portanto,
proporcional o aumento, eis que indicam pessoa voltada ao cometimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501455-76.2020.8.26.0566 -Voto no
7
crimes.
Ora, desproporcional seria a fixação da pena-base um sexto
acima do mínimo legal, como querido pela esforçada defesa, quando se trata de
réu com extensa vida na criminalidade devendo, portanto, receber resposta
diferenciada que o estimule a se comportar de acordo com os valores eleitos
pelo sistema, respeitando os bens jurídicos tutelados pela norma, evitando que
volte a delinquir.
O regime fechado é o único compatível com o delito ora
analisado, pois a busca do lucro fácil e a qualquer preço manifestada pelo
apelante exige do Estado a imposição a ele de pena individualizada.
Ao praticar o roubo em tela, o apelante ensejou enormes
malefícios à Sociedade que se viu desorganizada, desassossegada e impotente
para lidar com tal sorte de transgressão à normalidade e à lei.
Não bastasse isto, ao investir contra o patrimônio alheio em
concurso de agentes, o apelante demonstrou seu desprezo pelas regras sociais
básicas e seu desprezo pelo semelhante, além de demonstrar sua opção pelo
lucro fácil, divorciado de qualquer senso de moral, sobrepondo o patrimônio ao
homem, o ter ao ser.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator